Tribunal: TJMT
Processo: 1008362-83.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008362-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (AGRAVANTE), prefeito municipio cuiaba (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se pleiteia o reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa, sob alegação de vício na identificação do sujeito passivo (CNPJ inexistente), bem como o reconhecimento de decadência e prescrição intercorrente do crédito tributário.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se é adequada a exceção de pré-executividade para análise da validade da certidão de dívida ativa; e (
ii
) saber se a indicação de CNPJ inexistente, aliada à posterior retificação tardia dos dados cadastrais, configura vício essencial do título executivo ou mero erro material sanável.

III.

Razões de decidir:

3.

A exceção de pré-executividade é meio adequado para análise de matérias de ordem pública, desde que comprováveis de plano, como a validade da certidão de dívida ativa.

4.

A indicação de CNPJ inexistente na certidão de dívida ativa compromete a identificação do sujeito passivo, configurando vício essencial do título executivo, não caracterizado como mero erro material sanável, especialmente diante da ausência de identificação precisa desde a constituição do crédito.

5.

O vício revela-se ainda mais grave porque, durante longo período, a Fazenda Pública promoveu o andamento da execução com base em dados incorretos, inclusive com tentativas de citação em endereço equivocado e vinculado a CNPJ inexistente, somente procedendo à retificação cadastral cerca de dez anos após o ajuizamento, o que evidencia a natureza estrutural da irregularidade e afasta a possibilidade de convalidação do título.

6.

Reconhecida a nulidade da certidão de dívida ativa, restam prejudicadas as alegações de decadência e prescrição intercorrente.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A indicação de CNPJ inexistente na certidão de dívida ativa configura vício essencial do título executivo quando compromete a identificação do sujeito passivo. 2. A irregularidade não se caracteriza como erro material sanável quando, além de originária, persiste por longo período e conduz à prática de atos processuais com base em dados incorretos, evidenciando a ausência de certeza e liquidez do crédito e inviabilizando a convalidação do título executivo.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, I e II; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 393; STJ, Súmula n. 106.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES
em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 0015349-54.2011.8.11.0041 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, por meio da qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, que visava ao reconhecimento da nulidade da CDA, decadência e prescrição intercorrente.

Sustenta a parte executada a nulidade da certidão de dívida ativa, ao argumento de ausência dos requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da LEF, apontando vício na identificação do sujeito passivo, inexistência de liquidez e certeza do crédito, bem como violação ao devido processo legal, porquanto o número de CNPJ indicado na CDA consta como inexistente e a empresa “
Alves e Menezes Ltda.
” encontra-se formalmente encerrada desde 2002, inexistindo possibilidade jurídica de constituição ou exigibilidade de tributos após a cessação de suas atividades empresariais.

Alega que a certidão de dívida ativa não observa os requisitos legais indispensáveis à sua validade, por carecer de precisão quanto à origem e à natureza do crédito tributário, bem como por não conter informações claras e suficientes acerca do lançamento e da data de vencimento da obrigação, comprometendo a certeza e a liquidez do título executivo.

Afirma pela ocorrência da decadência do crédito tributário, ao fundamento de que se trata de tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, aplicando-se o prazo quinquenal previsto na legislação de regência para a constituição do crédito, de modo que, transcorrido o lapso de cinco anos sem a devida constituição pela Fazenda Pública, resta fulminado o direito de proceder à cobrança do crédito fiscal.

Argumenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a execução fiscal, ajuizada no ano de 2011, permaneceu por extensos períodos sem a prática de atos constritivos ou qualquer impulso útil promovido pelo exequente.

Requer, ao final, o provimento do recurso de agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, a fim de acolher a exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa, bem como da decadência do crédito tributário e, subsidiariamente, da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal.

A antecipação da tutela recursal foi deferida para

determinar a suspensão do curso da execução fiscal de origem (Id. 351375387).

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta: (
i
) preliminarmente, a inadequação da via eleita, por se tratarem de matérias que demandam dilação probatória; (
ii
) que o equívoco no CNPJ constante da certidão de dívida ativa configura mero erro material, incapaz de comprometer a identificação do sujeito passivo; (
iii
) a inocorrência de decadência do crédito tributário; e (
iv
) a não configuração de prescrição intercorrente, ao argumento de que a Fazenda Pública adotou as diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito, sendo eventual inércia atribuível ao aparato judicial, incidindo, na hipótese, o entendimento consagrado na Súmula 106 do STJ (Id. 351989367).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face da empresa
Alves & Menezes Ltda. – ME
, de crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n.
256149, no montante atualizado de R$ 60.133,01 (sessenta mil e cento e trinta e três reais e um centavo), decorrente da falta de recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Kleber José Menezes Alves opôs exceção de pré-executividade, sustentando: (
i
) a existência de vício insanável, em razão de o número do CNPJ da empresa constante na certidão de dívida ativa que instrui a inicial não existir; (
ii
) a ocorrência de prescrição; e (
iii
) a decadência do crédito tributário (Primeira Instância, Id. 194976393).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada rejeitando a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não restou configurada a decadência e a prescrição intercorrente (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 223279916).

2.

Preliminar de inadequação da via eleita:

A exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, desde que comprováveis de plano, mediante prova pré-constituída, conforme orientação consolidada na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, a controvérsia relativa à validade da certidão de dívida ativa, notadamente quanto à adequada identificação do sujeito passivo, bem como à presença dos requisitos de certeza e liquidez do título executivo,
pode ser aferida a partir da análise dos documentos que instruem os autos, prescindindo de dilação probatória, razão pela qual se mostra adequada a via eleita
.

Rejeito a preliminar suscitada pelo ente agravado.

3.

Mérito:

Cinge-se a controvérsia em verificar a validade da certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal, especialmente quanto à adequada identificação do sujeito passivo, diante da indicação de CNPJ inexistente e da posterior retificação dos dados cadastrais pela própria Fazenda Pública.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a correção de erros materiais constantes da certidão de dívida ativa, desde que tais vícios não comprometam a identificação do sujeito passivo nem a certeza e liquidez do crédito tributário.

Todavia, tal compreensão restringe-se a vícios de natureza meramente formal ou material, de caráter acessório,
não sendo aplicável quando a irregularidade compromete elemento essencial do título executivo
.

No caso em exame, verifica-se que a certidão de dívida ativa foi constituída com indicação de número de CNPJ inexistente, circunstância que compromete diretamente a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Não bastasse, consta dos autos que a própria Fazenda Pública promoveu a retificação dos dados cadastrais da empresa executada, inclusive quanto ao CNPJ e ao endereço,
apenas no ano de 2021, aproximadamente dez anos após o ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 2011
, valendo-se de informações obtidas junto à Receita Federal (Primeira Instância, Id. 53608531).

Tal circunstância revela que, à época da constituição do crédito e do ajuizamento da execução, não havia identificação precisa e segura do sujeito passivo, não se tratando, portanto, de erro material de simples correção, mas de vício que atinge elemento essencial do próprio título executivo.

Com efeito, durante longo período de tramitação processual, o ente exequente diligenciou com base em dados equivocados, inclusive quanto ao endereço da empresa executada, circunstância que reforça a ausência de certeza quanto à identificação do devedor e evidencia que o vício não era meramente acessório.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que a indicação do nome empresarial seria suficiente para suprir a irregularidade. Isso porque, no âmbito do Direito Tributário, a identificação do sujeito passivo deve ser precisa e inequívoca, sendo o número de inscrição no CNPJ elemento essencial de individualização da pessoa jurídica.

A insuficiência do nome empresarial, por si só, resta evidenciada no próprio caso concreto, na medida em que se fez necessária a posterior obtenção de dados junto à Receita Federal para correta identificação do contribuinte, o que afasta, de forma inequívoca, a caracterização de erro material sanável.

Mais do que isso,
o significativo lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da execução fiscal e a retificação dos dados cadastrais – aproximadamente dez anos – impede que se reconheça a natureza meramente material do vício apontado
.

Isso porque a possibilidade de correção de erros materiais pressupõe imediatidade ou, ao menos, razoável proximidade temporal entre a constituição do título e a sua regularização,
o que não se verifica na hipótese
.

A inércia da Fazenda Pública em verificar e sanar o vício desde o início da execução fiscal, quando já dispunha de meios para obtenção de dados corretos junto aos cadastros oficiais, afasta a incidência do entendimento que admite a correção de erros formais,
porquanto não se mostra razoável nem proporcional admitir a convalidação de vício essencial do título executivo após lapso temporal tão expressivo
.

Admitir-se tal possibilidade implicaria relativizar os requisitos de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, permitindo que a Administração Pública promova,
a qualquer tempo
, a reconstrução do próprio título executivo, em prejuízo da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

Assim, a hipótese não se enquadra naquelas em que se admite a simples correção de inexatidões formais ou materiais de caráter acessório, mas revela vício estrutural do título executivo, existente desde a sua constituição, apto a comprometer a certeza e liquidez da certidão de dívida ativa.

A ausência de identificação válida do sujeito passivo afronta os requisitos previstos no artigo 202, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, bem como no artigo 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80, inviabilizando a própria exigibilidade do crédito tributário.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal.

Em razão do reconhecimento da nulidade do título executivo, restam prejudicadas as demais matérias suscitadas pela parte agravante, notadamente as alegações de decadência e prescrição intercorrente.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, a fim de declarar a nulidade da certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal, com a consequente extinção do feito executivo.

Em razão da sucumbência, condeno o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte agravante, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026